Tribunal: TJMT
Processo: 1016785-37.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016785-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), INES ZAMBONI - CPF: 615.815.349-49 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS INCAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 1016785-37.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: INES ZAMBONI

AGRAVADO: JIANCARLO LEOBET

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
INES ZAMBONI
contra decisão proferida por esta Relatora no recurso de agravo de instrumento que indeferiu a liminar pleiteada.

A agravante sustenta a necessidade de concessão de Tutela de Urgência, para determinar o trancamento da execução no processo principal, haja vista, presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil; elenca que o agravado está pleiteando de forma integral a execução de um contrato prestado parcialmente, visto que no curso do processo de execução (objeto do título) este fora desconstituído, sendo inequívoca a probabilidade do direito da agravante com a consequente extinção da Execução; o perigo de dano reside iminência da prática de atos constritivos ordenados por este Juízo; efetivamente, a constrição e a expropriação são exceções legais ao direito constitucional da propriedade, autorizadas em decorrência do inadimplemento de obrigações, que incorre no caso em tela; os bens passíveis de expropriação são o do devedor, razão por que temerária a prática de quaisquer atos desta natureza, ainda que preparatórios, quanto ao patrimônio de pessoa que está sendo executada por valor muito superior ao devido pelos serviços prestados; a não concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos resulta no prosseguimento da execução contra a Agravante que poderá inclusive, em verdadeiro absurdo, ser expropriado de seus bens por uma cobrança excessiva de um serviço parcialmente prestado; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da decisão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
INES ZAMBONI
contra decisão proferida por esta Relatora no recurso de agravo de instrumento que indeferiu a liminar pleiteada.

Da análise da tese exposta no recurso de agravo interno, verifica-se que não há elementos autorizadores a modificar a decisão agravada, vez que apresenta os mesmos argumentos já analisados.

Assim, a decisão liminar consignou: “
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil. De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida. Dos argumentos apresentados pela agravante não se demonstra a possibilidade de concessão liminar diante da ausência de demonstração efetiva do prejuízo irreparável e probabilidade do direito, consoante exigido pelo artigo 919, § 1º do CPC, o que impossibilita a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Aliado ao fato de que, não há garantia nos autos, por penhora, depósito ou caução suficientes. O artigo 919, §1º dispõe que: “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Todavia, a existência de “grave dano de difícil ou incerta reparação” não restou comprovada, já que não ocorre apenas em razão do regular processamento da execução, e, justamente por isso, incabível a concessão do efeito suspensivo aos embargos, nesta seara recursal. Isso porque, “o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo” (AgRg no AREsp 584.200/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,

QUARTATURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 15/12/2014). Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS INDISPENSÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 919 do CPC prevê que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo (“caput”), mas o brado legal cogente poderá sofrer atenuação “quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (§1º). 2. Os fundamentos recursais se mostram em descompasso à orientação do eg. STJ quanto à matéria, não sendo possível verificar qualquer aspecto de nulidade/abusividade nas disposições da CCB que ampara a execução, e não há demonstração pertinente de que a continuidade do feito executivo provocará dano enorme ou irreparável aos embargantes/excetuados. (N.U 1003765-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). Portanto, não preenchidos, cumulativamente, os requisitos do art. 919, §1º do CPC, não se justifica a concessão do efeito suspensivo pretendido, ressalvando uma análise mais apurada por ocasião do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara. Ante o exposto, indefiro a liminar”.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo a agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Na oportunidade, determino a intimação da agravante, para que se manifeste no prazo de cinco dias, acerca das preliminares arguidas em contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023